Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-45.2017.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002299-45.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANK RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 831.798.441-91 (RECORRIDO), JULIANA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 720.510.941-87 (ADVOGADO), UNIAO DO LAGO PARTICIPACOES DE EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 18.996.061/0001-16 (RECORRENTE), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE OFENSA A IDENTIDADE FÍSICA DO JUÍZO REJEITADAS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS FORMULAÇAO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA RECEBEU NOVAS COBRANÇAS INDEVIDAS OU DA NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa responsável pela realização da cobrança deve ser considerada parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

O Juiz Leigo não prolata sentença, que é ato privativo de Juiz de Direito, elabora apenas o denominado projeto de sentença que, para ter validade no mundo jurídico, deve ser homologado pelo Juiz Togado, sob a responsabilidade deste. Preliminar de nulidade da sentença, por ofensa ao princípio da identidade física do juízo rejeita.

O recebimento de cobrança indevida, relativo a suposto atraso no pagamento de prestações de lote urbano, sem a comprovação de que após a formulação de reclamação administrativa, as cobranças persistiram ou teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020